Tribunal: TJMT
Processo: 1050561-30.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050561-30.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA ISABEL BATISTA - CPF: 781.763.601-04 (RECORRIDO), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1050561-30.2020.8.11.0001

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido(s):

MARIA ISABEL BATISTA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/06/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplente, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a obrigação de indenizar
.

O montante fixado a título de indenização por danos morais deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, razão pela qual a quantia estabelecida na sentença (R$ 4.000,00) deve ser mantida,
levando-se em conta o valor da restrição de R$ 344,27 (trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos).

Quanto as alegações no marco inicial dos juros, estas não merecem prosperar, pois os autos se referem a danos morais extracontratuais, ou seja, não havia relação contratual entre as partes. Assim, em se tratando de responsabilidade extracontratual os juros incidem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

Importante ressaltar que, em consulta ao sistema PROJUDI, verifica-se que as inscrições se encontram prescritas, bem como, em consulta ao sistema PJE, verifica-se que o autor não possui inscrição preexistente.

Além disso, em análise ao extrato juntado no corpo da contestação (lauda 22 e 23) e no documento trazido em recurso, verifica-se que nenhuma inscrição está apta para aplicação da Súmula 385 do STJ, tendo em vista que são posteriores e outras foram excluídas antes da negativação discutida nos autos ser incluída.

DANO MORAL CONFIGURADO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp

179.301/SP).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, prestigiando-se a sentença objurgada e considerando a negativação indevida no nome do autor, no valor
R$ 344,27 (trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos).

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2021